Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734158-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WASHINGTON DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BANCO PAN S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0734158-07.2019.8.07.0001 que rejeitou a impugnação à penhora, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o processo com resolução de mérito. O apelante alega, em suma, que a penhora foi excessiva, pois foi penhorada a quantia de R$ 22.389,77 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), mas o valor devido seria de R$ 16.001,90 (dezesseis mil e um reais e noventa centavos). Alega excesso de execução e impugna a memória de cálculo apresentada pelo exequente. Suscita prequestionamento da matéria. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecido o excesso de penhora e de execução. Preparo recolhido no ID 56079090. Contrarrazões no ID 56079093 pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão, o apelante apresentou a petição de ID 56275315, alegando que erro material de cálculo não gera preclusão. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois a matéria de que trata está preclusa. Compulsando-se os autos, constata-se que o exequente propôs cumprimento de sentença no ID 56079054, que foi impugnado pelo executado no ID 56079060. A decisão de ID 56079069 rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da planilha de ID 56079067, não sendo objeto de recurso. Posteriormente, foi deferida penhora via SISBAJUD, que foi objeto da impugnação de ID 56079077, na qual, contudo, o executado limitou-se a rediscutir os cálculos do valor exequendo. A impugnação foi rejeitada na sentença ora recorrida, de ID 56079086, que também declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a execução. Desta forma, a matéria que o apelante pretende impugnar está preclusa, uma vez que o objeto recursal se limita à impugnação aos cálculos do exequente, os quais já foram homologados pela decisão de ID 56079069, que não foi objeto de recurso. Ressalte-se que não se trata de mero erro matemático nos cálculos, mas de impugnação dos próprios fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo Juízo de origem na decisão que homologou os cálculos do exequente e que não foi objeto de recurso. É vedado à parte rediscutir matérias já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme prevê o art. 507 do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024 16:17:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador